Tribunal: TJDFT
Processo: 0000515-51.2019.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÕES CORPORAIS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O acervo probatório dá sustentáculo à condenação do réu por te lesionado sua companheira. 1. 1. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, comumente praticados no interior do lar ou às escondidas, como na espécie, a palavra da vítima apresenta especial relevo quando em consonância com outros elementos de convicção, a saber, o laudo pericial. 1. 2. Entretanto, com relação ao crime de ameaça, tendo em vista que a única prova inquisitorial não foi minimamente confirmada em Juízo, não resta outra alternativa senão a absolvição do réu por insuficiência probatória (art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal).
2. Só se configura a legítima defesa quando constatada agressão atual ou iminente por parte da vítima e utilização dos meios disponíveis moderadamente, o que não se verificou na hipótese dos autos.
3. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando o réu não admite o crime.
4. A condição econômica ostentada pelo réu e o fato de que o crime praticado não ter se revestido de especial gravidade permitem a minoração da reparação, a título de danos morais.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Absolvido o réu da imputação do art. 147, caput, do Código Penal, reduzida a indenização mínima em favor da vítima e suspensa condicionalmente a pena pelo prazo de 2 (dois) anos.